Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715865-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: A 40 JEANS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, OSVALDO DIAS DA SILVA, ELIANE ALVES DIAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL (exequente) em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0705253-60.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de ofícios para Fintechs listadas e administradoras de cartões de crédito. A parte recorrente, em linhas gerais, sustenta que, diversamente do que entendeu o Juízo a quo, as Fintechs – empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro – não são alcançadas pelo sistema BACENJUD, razão pela qual seria indispensável a expedição de ofícios para se obter a informação a respeito da existência, ou não, de saldo em favor dos devedores para eventual ordem de bloqueio de valores. Afirma que o mesmo se dá quanto às administradoras de cartões de crédito. Sustenta que o Código de Processo Civil vigente trouxe inovações de cunho processual que sopesam dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução. Argumenta que até que a ferramenta BACENJUD reflita a modernização atual do sistema financeiro e os novos modelos de transformação digital, faz-se necessária a tomada de outras medidas para que sejam realizadas tais buscas, como a expedição de ofícios às referidas instituições para que seja constatada a existência de cadastro dos devedores e a existência de eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito exequendo. Destaca que o pedido em questão não busca transferir o ônus do credor de localizar bens passíveis de penhora, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, pois argumenta que, no caso, não lhe interessa apenas a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas especialmente a imediata expedição dos ofícios requeridos. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo (id. 16759063). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Na origem, os pedidos da parte exequente foram indeferidos pelos seguintes motivos, verbis: 1. Indefiro o pedido de expedição de ofício para a Nu Pagamentos, Banco Inter, Banco C6 e PagSeguro Internet S/A, pois já incluídos na pesquisa BACENJUD (Id no 85544626). 2. Quanto ao pedido de ofício para identificação de ativos financeiros da 1a EXECUTADA (A 40 Jeans Comércio e Confecções Ltda - ME), indefiro o pedido de constrição de eventuais saldo existente junto às empresas elencadas em Id no 62904501 (Cielo, Stone Pagamentos S/A, Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S/A, Neon Pagamentos S/A, Next Pagamentos, Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda, MercadoPago, PicPay Serviços S/A, Moip Pagamentos, Redecard, BCash Intermediação de Negócios Ltda, Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda, PayBras, Gerencianet, Pagarme, MercadoPago, Recarga Pay do Brasil, SUMUP, Payments, SafraPay e SoulPay), pois a mera indicação dos nomes das instituições não atesta a probabilidade do crédito nem a existência de relação jurídica com a empresa executada. Para que seja determinada a expedição de ofício, é necessário haver indícios de recebíveis, afinal incumbe à parte autora o ônus de localizar bens da parte devedora para indicação à penhora, conforme art. 798, II, "c", do CPC. Ademais, além de infrutíferas as pesquisas BACENJUD e RENAJUD, a certidão Id no 78111171 indica que a 1a Executada não encontra-se mais em atividade. A empresa foi citada na pessoa de seus sócios (Eliane Alves Dias e Osvaldo Dias da Silva, conforme Ids no 10930709 e 10930795, que figuram como 2o e 3o Executado), em seu endereços residenciais. 3. Quanto ao 2o e 3o Executados (Osvaldo Dias da Silva e Eliane Alves Dias), por se tratar de pessoas físicas, é improvável possuírem crédito junto em algumas das empresas relacionadas no item 2, que funcionam, em geral, como meios de pagamento e sistemas de pagamento de vendas. Assim, diga o exequente sobre a existência de relação jurídica entre o 2o e 3o Executados e as empresas indicadas, a fim de evidenciar a probabilidade de existência de ativos. Prazo: 5 (cinco) dias. 4. Atendido o quanto determinado no item 3, conclusos. Escoado em branco o prazo, retornem os autos ao arquivo intermediário (Id no 62333169). Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados. O agravante pretende, inclusive em sede liminar, a expedição de ofícios destinados às Fintechs e administradoras de cartões de crédito, visando localizar ativos financeiros passíveis de penhora em nome da parte executada. Colhe-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, que “Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor”. Em relação aos executados pessoas físicas, o Juízo de primeiro grau entendeu como improvável que tais pessoas possuam crédito junto às empresas conhecidas como Fintechs, já que estas, em geral, funcionariam como meios de pagamento e sistemas de pagamentos de vendas. Já em relação à devedora pessoa jurídica, infere-se da decisão agravada que a sociedade empresarial não mais estaria em atividade. Em um juízo de cognição superficial, e próprio deste momento processual, não vislumbro da leitura das razões recursais fundamentação capaz de afastar, de plano, os fundamentos mencionados acima e que amparam o decisum ora combatido. Além do mais, conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente. Numa primeira apreciação, ainda, não se constata das alegações recursais elemento que indique as razões pelas quais determinadas Fintechs, dentre tantas outras existentes no Brasil, teriam sido escolhidas pelo exequente para serem oficiadas. Também não restou claro, por enquanto, qual a relevância da expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito, se o que objetiva o credor é a localização de ativos passíveis de constrição. Seja como for, não reputo plausíveis as argumentações do agravante, ao menos em uma análise perfunctória, que autorize a concessão da medida liminar vindicada, a qual, a propósito, tem nítido caráter satisfativo, que esvaziaria por completo o próprio objeto do agravo de instrumento. De mais a mais, não se evidencia risco para a concessão da tutela de urgência, já que na eventualidade de inércia do exequente na indicação de bens passíveis de penhora, os autos apenas retornarão ao arquivo provisório, de onde poderão ser restabelecidos na eventualidade de provimento do agravo de instrumento. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora